Tribunal: CARF
Processo: 13771.720284/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720284/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ELITA SOARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução com despesas médicas no
valor de R$ 10.386,00.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720284/2014-89
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720284/2014-89

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$487,71.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.490,10,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre vinculado
à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, de acordo com
o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, que assim dispõe: "Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea a ). § 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (...) II-
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento; (...)." 1) AFPES - ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESP. SANTO - a contribuinte não apresentou
comprovante de despesas médicas com plano de saúde com valores discriminados por
beneficiário (titular e dependente) conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Glosa efetuada por falta de comprovação. 2) AFPES - ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESP. SANTO - a contribuinte não apresentou
comprovante de despesas médicas com plano de saúde com valores discriminados por
beneficiário (titular e dependente) conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Glosa efetuada por falta de comprovação. 3) MEDSENIOR/ SAMEDIL - SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A - canhotos de carnê de pagamento sem a indicação
do nome, do CNPJ e do endereço do prestador de serviços, discriminação dos serviços
prestados e a identificação dos beneficiários (titular e dependentes), não são válidos
para comprovar dedução com despesas médicas com plano de saúde.
Cientificado do lançamento em 07/03/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 20/03/2014.
Em síntese, o contribuinte alega que houve equívoco nas informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual e solicita enviar Declaração de Ajuste Anual retificadora.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Impugnação Improcedente
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720284/2014-89

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que cometeu equívoco no preenchimento de sua declaração e
que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com a Associação dos
Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES, no valor de R$ 12.490,00. A glosa relativa a
despesas com Samedil - Serviço de Atendimento Médico Ltda não foi objeto de recurso.
Compulsando os autos, verifico que o documento apresentado pela recorrente à fl.
43 supera a deficiência do documento de fl. 15 (ausência de discriminação da despesa
médico/hospitalar por beneficiário), de modo que dedução deve ser reestabelecida. Porém, tem
razão à decisão de origem, quando afirma que o valor discriminado na declaração a título de
“contribuição social” (R$ 2.104,00) não pode ser deduzido, razão pela qual deve ser decotado do
valor da despesa. Remanesce, portanto, o valor de R$ 10.386,00, cuja dedução deve ser
reestabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer as despesas com saúde no valor de R$ 10.386,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 56
DF CARF MF
Original